Tribunal: STM
Processo: 7000279-05.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. MILITARES E CIVIS NO MESMO PROCESSO CRIMINAL (ART.
303 DO CPM). COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ TOGADO. INCABÍVEL O PROCESSAMENTO
E O JULGAMENTO DO FEITO PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA LOJMU PELA
LEI Nº 13.774/2018. PLEITO DEFENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. HABEAS CORPUS
INDEVIDAMENTE UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
AMEAÇA AO STATUS LIBERTATIS. WRIT QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
IN CASU, VERIFICA-SE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL NÃO INTERPOSTO NO TEMPO OPORTUNO. É INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA REFERIDA
AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, SOB PENA DE BANALIZAÇÃO DE SEU
USO, QUE DEVE SER PRESERVADO A CASOS EM QUE REALMENTE HAJA AMEAÇA AO DIREITO
CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 5º, LXVIII, DA
CF/1988.
O TEMA OBJETO DO PRESENTE HABEAS CORPUS JÁ HAVIA SIDO QUESTIONADO E RECHAÇADO
EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE NO JUÍZO A QUO, MANTENDO-SE A COMPETÊNCIA DO
MAGISTRADO TOGADO COM BASE NO ART. 30, I-B, DA LOJMU, SEM QUALQUER INSURGÊNCIA
DA DEFESA A RESPEITO, MESMO HAVENDO PREVISÃO LEGAL DE RECURSO ESPECÍFICO PARA
IMPUGNAR A REFERIDA DECISÃO, COMO SE OBSERVA NO ART. 516, ALÍNEA E, DO CPPM.
OBSERVA-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA AOS STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE,
BEM COMO A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES STF E
DESTE TRIBUNAL.
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000279-05.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JULIO CESAR MATTOSO DE SOUZA
ADVOGADO: SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheceu do
presente habeas corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ rejeitavam a preliminar e
prosseguiam no exame do mérito.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Silvio Cesar
Cardoso de Freitas e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Giovanni
Rattacaso.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
1/10
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000279-05.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JULIO CESAR MATTOSO DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. MILITARES E CIVIS
NO MESMO PROCESSO CRIMINAL (ART. 303 DO CPM).
COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA
DO
JUIZ
TOGADO.
INCABÍVEL O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO
FEITO
PELO
CONSELHO
ESPECIAL
DE
JUSTIÇA.
ALTERAÇÃO NA LOJMU PELA LEI Nº 13.774/2018. PLEITO
DEFENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. HABEAS
CORPUS
INDEVIDAMENTE
UTILIZADO
COMO
SUCEDÃNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
AMEAÇA AO STATUS LIBERTATIS. WRIT QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
IN CASU, VERIFICA-SE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL NÃO
INTERPOSTO NO TEMPO OPORTUNO. É INCABÍVEL A
UTILIZAÇÃO DA REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL,
SOB
PENA
DE
BANALIZAÇÃO DE SEU USO, QUE DEVE SER PRESERVADO
A CASOS EM QUE REALMENTE HAJA AMEAÇA AO
DIREITO
CONSTITUCIONAL
DE
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 5º, LXVIII,
DA CF/1988.
O TEMA OBJETO DO PRESENTE HABEAS CORPUS JÁ HAVIA
SIDO QUESTIONADO E RECHAÇADO EM MAIS DE UMA
OPORTUNIDADE NO JUÍZO A QUO, MANTENDO-SE A
COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO TOGADO COM BASE NO
ART. 30, I-B, DA LOJMU, SEM QUALQUER INSURGÊNCIA
DA DEFESA A RESPEITO, MESMO HAVENDO PREVISÃO
LEGAL DE RECURSO ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR A
REFERIDA DECISÃO, COMO SE OBSERVA NO ART. 516,
ALÍNEA “E”, DO CPPM.
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
2/10
OBSERVA-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA
AOS STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE, BEM COMO A
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA. PRECEDENTES STF E DESTE TRIBUNAL.
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pela PGJM e não
conhecer do presente habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 28 de junho de 2022.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, datado de 26/4/2022, impetrado por
advogado constituído, em favor do Ten Cel Ex JÚLIO CESAR MATTOSO DE
SOUZA, em que requer, liminarmente, a suspensão do curso da Ação Penal Militar
nº 7000624-72.2021.7.01.0001 a que responde perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM (com audiência de instrução marcada para 27/4/2022), até o julgamento do
mérito do presente writ. Fundamenta o seu pedido na incompetência do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar para processar e julgar o feito (evento 1).
Narra o Impetrante, em síntese, que o Paciente, Oficial das Forças
Armadas, foi denunciado pelo Ministério Público Militar pelo fato de ter, em tese,
perpetrado condutas de peculato-desvio, de falsidade ideológica de documento
público e de corrupção passiva, respectivamente, o art. 303, segunda parte; o art.
312; e o art. 308, todos do CPM, quando serviu no antigo Batalhão de Manutenção
de Armamento (BMA), em 2012 e 2013.
Ressalta que, sem adentrar no mérito da acusação, a presente ação de
Habeas Corpus está centrada na inconstitucionalidade/ilegalidade e no perigo de
dano à liberdade de locomoção do Paciente quando a APM, na iminência de ser
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
3/10
proferida uma sentença condenatória, poderá ser lavrada por Juízo absolutamente
incompetente para processar e julgar Oficiais das Forças Armadas.
Alega que o CEJ/Ex é o Juízo Natural para processar e julgar os
Oficiais das Forças Armadas, sendo certo que o Paciente, no serviço ativo e no posto
de Tenente-Coronel do Exército, está sendo processado por um Juízo absolutamente
incompetente, violando o art. 5º, inciso LIII, da CF/1988 c/c o art. 27, inciso I, da
Lei nº 8.457/1992.
Em Decisão, datada de 26/4/2022, indeferi a liminar pleiteada, por não
vislumbrar presentes o periculum in mora e o fumus boni juris, requisitos básicos
para a sua concessão. Na mesma oportunidade, determinei que se oficiasse à
autoridade coatora para prestar as informações julgadas necessárias, com posterior
abertura de vista dos autos à PGJM (evento 5).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, no exercício da
titularidade, da 2ª Auditoria da 3ª CJM, esclareceu os motivos pelos quais decidiu
pela manutenção da competência do juízo monocrático para processar e julgar o
feito, cujo teor ora se transcreve, in verbis (evento 11):
“1. A Denúncia teria sido oferecida contra o Ten Cel Ex JULIO
CESAR MATTOSO DE SOUZA (e outros Réus) em 10.6.2021,
recebida em 20.08.2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 303 (peculato-desvio), segunda parte (sete vezes), c/c os arts. 53 e
80; art. 312 (falsidade ideológica de documento público), c/c(também)
o art. 80 (cinco vezes); e art. 308 (corrupção passiva, uma vez), todos
do CPM, originando os autos da Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário nº 7000624-72.2021.7.01.0001 (Eventos 1 e 3).
2. O Réu, ora paciente, foi citado em 06.10.2021 (Evento 77), tendo
sido designadas audiências instrutórias, inicialmente, para os dias 18
e 23.11.2021, adiadas, posteriormente, para uma única data:
30.11.2021.
3. Em 30.11.2021, em audiência, em regra, teria sido rejeitada a
exceção de competência levantada quanto a jurisdição monocrática, e
inquiridas, assim, duas testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar (Evento 146).
4. Em 02.2.2022, teria sido proferido despacho pelo Exmo. Juiz
Federal do Juízo, no qual, na formado art. 145, §1º, do CPC, pela
analogia integrativa prevista no art. 3º do CPPM, declarando-se
suspeito por motivo de foro íntimo (Evento 173).
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
4/10
5. Com efeito, teria sido realizada a redistribuição para o signatário,
que redesignou o ato processual vinculado as demais inquirições para
o dia 30.3.2022 (Eventos 174 e 178).
6. Assim, realizada a inquirição das demais testemunhas arroladas na
Denúncia (Ten André Luís da Costa Soares, Sgt Roberto Menezes Silva
e Ten Reinaldo da Silva Teixeira), com a exceção de um Graduado que
teria falecido.
7. Não obstante, durante as audiências de instrução, a defesa técnica
do sétimo Acusado, Ten Cel Ex Julio Cesar Mattoso de Souza, teria
arguido (e reiterado, posteriormente) a incompetência do juiz
monocrático para o processamento e julgamento do feito, tendo em
vista figurarem como Acusados Oficiais das Forças Armadas.
7.1 Com efeito, teria então o signatário acolhido o entendimento
Ministerial, os fundamentos lançados pelo MPM, e indeferido o pleito
defensivo, sobretudo porque (já) houve decisão de manutenção da
competência do juízo monocrático em audiência anterior (Evento
254).
7.2 A aludida decisão teria sido encartada no Evento 264.
8. Nesse exato cenário, Por fim, não custa repisar a inexistência de
norma constitucional que respalde o entendimento de que oficiais
possam ser processados e julgados somente perante o Conselho
Especial de Justiça e de que não haveria nenhum fundamento para o
monopólio do julgamento pelo citado Colegiado Especial, ou seja, não
se extrai dos artigos 124 e 142, ambos da CRFB, nem mesmo do
artigo 27, inciso I, da LOJMU (Compete aos conselhos: I -
Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-
generais, nos delitos previstos na legislação penal militar), seja
quando em cotejo este artigo com o artigo 30, inc. I-B, da citada lei de
organização judiciária, o entendimento perseguido pela maioria das
defesas.
8.1 Ou melhor, o entendimento perseguido pela maioria das defesas
não merece prosperar, ainda que seja em virtude de interpretação
sistemática ou teleológica, notadamente diante da clareza vinculada à
"nova" redação dada pela Lei nº 13.774/2028 ao § 3º do artigo
23 da LOJMU. Ademais, não há inconstitucionalidade "chapada" na
ventilada alteração de competência, por sinal, alteração de
competência horizontal (não vertical), uma vez que, como
mencionado, a Constituição Federal de 1988 delegou, atribuiu ou
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
5/10
atrelou a competência da Justiça Militar Federal à lei ordinária, que
teria sido "produzida", repita-se, de acordo com o devido processo
legislativo.
8.2 Portanto, a alegação das referida(s) defesa(s) de que o
processamento e julgamento, na hipótese, deveria ocorrer "perante" o
Colegiado Especial de Justiça, com a devida vênia, não trata de caso
de incompetência absoluta, pois no mesmo patamar dos Conselhos de
Justiça encontra-se o juiz federal da Justiça Militar, e que a "ele" teria
sido conferida pela questionada lei de regência, ambivalência
funcional, i. e., em determinada conjectura legal, a atuação
monocrática (é o caso), em outra, a atuação presidindo os Conselhos
Especial e Permanente de Justiça, pelo que, mais uma vez, não há
inconstitucionalidade
ou
irregularidade
no
processamento
e
julgamento monocrático de oficiais (militares em sentido amplo),
quando estes forem acusados juntamente com civis no mesmo
processo.”
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), pelo parecer da lavra
da Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, manifesta-se no sentido de que seja
negado seguimento ao presente habeas corpus e, no mérito, pugna pela denegação
da ordem, por falta de amparo legal (evento 14).
É o Relatório.

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defesa do Ten Cel Ex
JÚLIO CESAR MATTOSO DE SOUZA, em que requer, liminarmente, a suspensão
do curso da Ação Penal Militar nº 7000624-72.2021.7.01.0001 a que o Paciente
responde perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, até o julgamento do mérito do
presente writ, no qual pleiteia o trancamento da referida ação penal sob a alegação
de que a competência para processar e julgar o feito seria do Conselho Especial de
Justiça e não de forma monocrática pelo juiz singular como vem ocorrendo no caso
em tela (evento 1).
Conforme o relatado, a liminar requerida foi indeferida.

7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
6/10
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM.
A PGJM, em seu parecer, suscita, preliminarmente, que seja negado
seguimento ao presente habeas corpus, argumentando que a matéria ora questionada
pela Defesa – competência do Juízo de 1º grau para o processamento e julgamento
do feito – já foi ventilada no Juízo a quo, tendo sido rechaçada (eventos 146, 254,
264 e 273, APM nº 7000624-72.2021.7.01.0001), sem que a Defesa tenha se
insurgido, no tempo oportuno, com o competente recurso para a apreciação da
matéria por este Tribunal. Assim, aduz que a Defesa se utiliza indevidamente do
habeas corpus como sucedâneo recursal para tratar de uma questão preclusa, o que
seria inviável nessa via eleita. Além disso, salienta que o Paciente se encontra em
pleno gozo de seu direito à liberdade.
Assiste razão à PGJM, senão vejamos.
Ao que se verifica, de fato a matéria já foi arguida, analisada e
decidida no Juízo a quo mais de uma oportunidade, sem que a Defesa tivesse
apresentado recurso específico a respeito.
Observa-se que em sessão por videoconferência, realizada no Juízo a
quo, em 30/11/2021, a Defesa do Paciente suscitou exceção de incompetência,
aduzindo que a competência para processar e julgar a ação penal em comento (APM
nº 7000624-72.2021.7.01.0001) seria do Conselho Especial de Justiça. Na ocasião, o
magistrado de piso, após ouvir o MPM, decidiu pela rejeição da exceção de
incompetência, conforme Ata constante do evento 146 da APM nº 7000624-
72.2021.7.01.0001.
Novamente, em audiência realizada em 6/4/2022, no mesmo Juízo, a
Defesa arguiu a incompetência do juízo monocrático para processar e julgar o feito,
ocasião em que o magistrado a quo, reafirmando a decisão anterior, manteve a
competência do juiz singular para o feito, como se verifica nos eventos 254 e 264 da
APM nº 7000624-72.2021.7.01.0001.
A Defesa, em audiência de 28/4/2022, mais uma vez trouxe o tema à
baila, o que foi indeferido pelo magistrado de 1º grau, que se referiu à Decisão de
manutenção da competência do juízo monocrático constante do aludido evento 264
(evento 273 da APM nº 7000624-72.2021.7.01.0001).
Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, há previsão legal de
recurso específico para impugnar a referida decisão, como se observa no art. 516,
alínea “e”, do CPPM.
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
7/10
Além disso, por se tratar de tema que envolve a competência de juízo
para processar e julgar o feito, constituindo-se, pois, matéria de ordem pública, a
questão poderá, inclusive, ser ventilada pela Defesa no futuro, na hipótese de um
eventual recurso de apelação na mencionada Ação Penal Militar, sem olvidar que
existe, inclusive, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos que a
ilegalidade seja flagrante.
Não é demais lembrar que é incabível a utilização da referida ação
constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de banalização de seu uso, que
deve ser preservado a casos em que realmente haja ameaça ao direito constitucional
de liberdade de locomoção, a teor do que dispõe o art. 5º, LXVIII, da CF/1988.
A propósito, no caso em tela, observa-se que o Paciente se encontra em
pleno gozo de seu direito à liberdade e a Defesa sequer menciona a existência de
qualquer ameaça à liberdade de locomoção do Paciente, por ato ilegal ou abuso de
autoridade, que pudesse justificar o acolhimento do writ.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados da Suprema Corte e do
STJ, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]. WRIT
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
OU
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CABIMENTO DO WRIT. [...]. 3. Inadmissível o emprego do
habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido"
(STF - 1ª Turma. Ag.Reg. no HC nº 186.333/SC. Rel Min.
Rosa Weber. Julgamento: 23/11/2020); e
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]. 2. Diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior
Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. [...].6. Agravo regimental conhecido e
improvido" (STJ - 5ª Turma. AgRg no HC nº 705.053/SP. Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 23/11/2021).
Nesse contexto, destaco os seguintes excertos da manifestação da
PGJM, cujo teor adoto como razão adicional de decidir, in verbis:
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
8/10
“Ora, é sabido que o habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal, de ações autônomas e das exceções previstas na
legislação, sob pena de banalização de sua utilização, que deve estar
reservado para os casos de ameaça ao direito constitucional de
liberdade de locomoção, nos exatos termos do inciso LXVIII do art. 5º
da Constituição da República, como já adrede mencionado.
Dito isso, em que pese o entendimento jurisprudencial pela
admissibilidade do habeas corpus afora às ameaças ao direito à
liberdade, cumpre ressaltar que, nesses casos, para a concessão do
writ, tem-se presente, extreme de dúvida, a ocorrência de nulidade ou
clara violação às garantias constitucionais e legais do Paciente, o
que, definitivamente, não se verifica no caso em tela.
Além disso, é sabido que a jurisprudência viceja no sentido de que o
habeas corpus não é a via adequada para modificar decisão que
indeferiu pedido de exceção de incompetência, exceto, claro, nos casos
em que há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a
concessão da Ordem para suspender os efeitos do Decisum
vergastado, o que também não é o caso dos autos.
Nesse sentido, é válido colacionar ementas oriundas desse egrégio
Superior Tribunal Militar quando enfrentou temas análogos ao aqui ora versado, in
verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO COMO
INCURSO NO ART. 195 DO CPM. NULIDADE DO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. MANEJO
DO
WRIT
COMO
SUCED
NEO
DE
RECURSO.
INADIMISSIBILIDADE. REEXAME E VALORAÇÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
WRIT
MANEJADO
CONTRA SUPOSTA COAÇÃO PRATICADA PELO PLENÁRIO DO
STM.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO ACOLHIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
jurisprudência pátria tem privilegiado o sistema recursal vigente,
inadmitindo o manejo do Habeas Corpus como sucedâneo recursal,
eis que a impetração do Writ com propósito idêntico ao recurso
disponível acaba por desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional. A matéria versada na presente impetração foi objeto de
análise aprofundada em sede de Apelação, de Embargos de
Declaração e de Embargos Infringentes e de Nulidade, com o
revolvimento de todo o acervo probatório que fundamentou a
condenação. Não se mostra cabível, portanto, nesta via estreita do
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669...
9/10
Habeas Corpus, a reapreciação da matéria fático-probatória,
exaustivamente examinada e valorada por esta Corte, na análise dos
recursos apropriados. No presente caso, ademais, falece competência
a esta Corte Castrense para apreciar e julgar o presente Writ, cuja
matéria versa sobre suposta coação que o próprio STM estaria
praticando, conclusão que deflui cristalina do art. 102, inciso I, alínea
"i", da Constituição Federal de 1988. Habeas Corpus não conhecido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
7000850-10.2021.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de
Publicação: 21/02/2022) grifo nosso;
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. DEFESA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
WRIT.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO. FALTA DE CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. PERMANÊNCIA DO
QUADRO FÁTICO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Rejeita-se o recurso de Agravo
Interno contra decisão do Relator que negou seguimento a Habeas
Corpus, na medida em que a impetração de mencionado writ
constitucional
visou
rediscutir
matéria
outrora
apreciada,
exaustivamente, pelo juízo da instância de origem, sem que tenha
havido interposição de recurso adequado pela parte interessada. Em
suma, nesse contexto, a partir do transcurso in albis do prazo
correspondente ao recurso cabível para fazer frente ao provimento
jurisdicional desfavorável à Defesa, a impetração do HC se deu na
função de substitutivo de recurso, o que é vedado no sistema jurídico
pátrio, motivo pelo qual foi negado seguimento ao referido writ.
Irresignações defensivas que se traduzem em mera repetição dos
argumentos expendidos por ocasião do ajuizamento do remédio
heroico, sem que nenhuma nova tese jurídica capaz de alterar a
decisão monocrática vergastada tenha sido ventilada pelo agravante.
Agravo interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000232-65.2021.7.00.0000.
Relator (a): Ministro (a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação: 20/09/2021)
grifo nosso”.
Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM e não conheço
do presente habeas corpus, por falta de amparo legal.

7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:32
:: 40001344238 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f82166...
10/10
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344238v2 e do código CRC 8cad2d1a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 8/8/2022, às 11:14:41
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344238 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:31
:: 40001344084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669af...
1/5
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000279-05.2022.7.00.0000/RJ
PACIENTE: JULIO CESAR MATTOSO DE SOUZA
ADVOGADO: SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do
Tenente-Coronel do Exército (Ten Cel Ex) Júlio Cesar Mattoso de Souza, em que
requer, liminarmente, a suspensão do curso da Ação Penal Militar (APM) 7000624-
72.2021.7.01.0001, que tramita em desfavor do Paciente junto ao Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), até o julgamento do mérito
deste Writ.
No mérito, o Paciente pleiteia a ordem de Habeas Corpus para
promover o trancamento da aludida APM, sob a alegação de ofensa ao princípio do
juiz natural, garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso LIII, da Constituição
da República de 1988 (CR/88). Nesse sentido, argumenta que o afastamento do
Conselho Especial de Justiça para o Exército, nos termos do art. 30, inciso I-B, da
Lei 8.457/1992, para processar e julgar militares nas ações penais militares em que
civis figurem no polo passivo da demanda, acarretaria grave prejuízo ao Paciente.
No Writ, o Impetrante aponta:
“que esta Ação de Habeas Corpus está centrada na
INCONSTITUCIONALIDE/ILEGALIDADE e no perigo de dano à liberdade de
locomoção do Paciente quando a APM, na iminência de ser proferida uma sentença
condenatória, poderá ser lavrada por Juízo absolutamente incompetente para
PROCESSAR E JULGAR OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS”.
Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
em Parecer da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, pugnou pela
preliminar de não conhecimento, em razão da inexistência de ameaça ao status
libertatis do Paciente e pelos demais fundamentos colacionados adiante:
“Ora, é sabido que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal, de ações autônomas e das exceções previstas na legislação, sob pena de
banalização de sua utilização, que deve estar reservado para os casos de ameaça
ao direito constitucional de liberdade de locomoção, nos exatos termos do inciso
LXVIII do art. 5º da Constituição da República, como já adrede mencionado.
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344084 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:31
:: 40001344084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669af...
2/5
Dito isso, em que pese o entendimento jurisprudencial pela admissibilidade do
habeas corpus afora às ameaças ao direito à liberdade, cumpre ressaltar que,
nesses casos, para a concessão do writ, tem-se presente, extreme de dúvida, a
ocorrência de nulidade ou clara violação às garantias constitucionais e legais do
Paciente, o que, definitivamente, não se verifica no caso em tela.
Além disso, é sabido que a jurisprudência viceja no sentido de que o habeas corpus
não é a via adequada para modificar decisão que indeferiu pedido de exceção de
incompetência, exceto, claro, nos casos em que há flagrante ilegalidade ou
teratologia que justifiquem a concessão da Ordem para suspender os efeitos do
Decisum vergastado, o que também não é o caso dos autos.”
Na Sessão de Julgamento ocorrida em 28.6.2022, sob a Presidência do
eminente Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por maioria, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar e não conheceu do Habeas Corpus, por falta de amparo
legal, nos termos do Voto do Ministro-Relator Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
No entanto, votei contra a maioria dos Ministros desta Corte
Castrense, a fim de conhecer do Habeas Corpus, motivo pelo qual procedo com esta
Declaração de Voto, para apresentar as razões de minha convicção.
Após breve relato dos fatos, passo à análise da matéria.
Na esteira do entendimento histórico e atual sobre o Habeas Corpus,
depreende-se que se trata de ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988, cabível sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Igualmente, é assente na doutrina e na jurisprudência que o Habeas
Corpus pode ser utilizado em situações nas quais o status libertatis do Paciente não
esteja a ser diretamente atingido. Basta, em tais cenários, que haja um risco futuro à
liberdade ou que se caracterize uma violação aos direitos fundamentais do
indivíduo, como, por exemplo, quando apontado possível ofensa ao princípio do juiz
natural, tal qual no caso analisado.
No tocante a este Writ, é perceptível que não se trata de hipótese
clássica de perigo à liberdade de locomoção. Postula-se, na verdade, ordem para
afastar suposto risco que macularia, em tese, a competência para processar e julgar
os oficiais do Exército Brasileiro nas ações penais militares em que civis figurem no
polo passivo da demanda, nos moldes do art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992. A
competência monocrática do juiz togado para processar e julgar o feito resultaria em
alegados prejuízos irremediáveis, via oblíqua, à liberdade do Acusado.
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344084 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:31
:: 40001344084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669af...
3/5
Há também na jurisprudência a construção de um entendimento defeso
à admissão do remédio constitucional em situação na qual se afirme que um
instrumento recursal seja cabível. A hipótese dos autos, como se colhe do Parecer
ministerial ofertado, seria representativa desse quadro de “banalização” do manejo
do Habeas Corpus, ao passo que o tema já haveria sido “arguido e rechaçado” pela
instância a quo “sem que a combativa Defesa tenha se insurgido, no tempo
oportuno, com o competente recurso”.
Respeitada essa leitura, acolhida pela maioria desta Corte, a visão
detém como fonte principal as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal (STF) e
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sobre isso, é necessário pontuar que o
catalizador do entendimento das duas Cortes foi o gigantesco número de Habeas
Corpus manejados perante as Cortes Superiores. Se não houvesse a criação dessa
“jurisprudência defensiva” para essa grande demanda, a prestação jurisdicional dos
Tribunais Superiores estaria imobilizada pelo óbvio congestionamento processual.
A doutrina já alertava para o fenômeno de fixação de obstáculos para o
exame do Writ, como “um formalismo exacerbado que os Tribunais Superiores
pretendem impor ao manejo do habeas corpus, traçando caminho totalmente oposto
em relação à sua natureza” (BORRI, Luiz Antonio; BATTINI, Lucas Andrey.
Restrições indevidas ao habeas corpus e a jurisprudência defensiva dos tribunais
superiores. Boletim 294, maio/2017, pág. 9-10).
De fato, o imenso e sempre crescente volume de impetrações
formalizadas a cada ano nas instâncias superiores fez com que novos entraves
processuais ao cabimento do Writ fossem consolidados nas decisões colegiadas e
monocráticas desses tribunais superiores. A dificuldade reside em compreender até
que ponto essas limitações desvirtuam a essência do instituto, caracterizado pela
simplicidade e celeridade, e resultam em mitigação da própria garantia
constitucional.
Em uma quadra completamente oposta, a Justiça Militar da União se
caracteriza por ser uma seara especializada, na qual a sua competência é bastante
restrita e, por consequência, não se encontra solapado por grande quantidade de Writ
a decidir.
Com essas circunstâncias em vista, não aparenta haver um silogismo
adequado entre o entendimento construído pelas referidas Cortes Superiores (STF e
STJ) para suportar a avalanche de Habeas Corpus impetrados e a realidade da
situação processual deste Superior Tribunal Militar.
Ao revés, a realidade do processamento nesta Justiça Especializada
não se confunde com aquelas dos demais Tribunais Superiores, de sorte que não
demanda uma “defesa” contra um suposto manejo “banalizado”, pois o volume de
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344084 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:31
:: 40001344084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669af...
4/5
Habeas Corpus não justifica a adoção no âmbito desta Justiça Castrense de norma
extremamente restritiva e formalista quanto à utilização deste valioso remédio
constitucional.
Não obstante sustentável a linha argumentada pelo Ministério Público
Militar, além das reservas existentes sobre o “esgarçamento” do Habeas Corpus,
alinho-me às novas leituras que a ciência do Direito tem feito no tocante ao
cabimento deste Writ, em que se busca o equilíbrio entre o atendimento ao princípio
constitucional da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV, CR/88), e o não
desvirtuamento da própria garantia constitucional, caracterizada pela simplicidade e
pela celeridade.
Ainda que numa tendência de alcançar maior garantia versada no art.
5º, LXVIII, da Carta de 1988, o Writ apenas será admitido caso passe pelo crivo dos
requisitos legais, a saber: as condições da ação e os pressupostos processuais. A
partir da análise do contido nos autos, denota-se que esta ação satisfaz as condições
necessárias para o seu processamento, isto é, à luz da teoria da asserção, está provida
de legitimidade de partes e de interesse de agir.
Quanto à legitimidade, a ação foi proposta por sujeito que alega estar
ameaçado em seu status libertatis, diante da não convocação do Conselho Especial
de Justiça para o Exército a fim de atuar neste feito, ato exclusivo do MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, autoridade coatora
instada neste Writ.
Igualmente, a medida se apresenta como necessária e útil ao Paciente,
uma vez que esse alega perigo de dano à sua liberdade de locomoção diante da
iminência de prolação de uma sentença condenatória por alegado juízo
absolutamente incompetente, ofendendo o princípio do juiz natural previsto no art.
5º, inciso LIII, da Constituição. Portanto, está presente o interesse de agir.
Encerrada a análise da admissibilidade do Writ, vale observar, para
além desses argumentos, em que pese se confunda com o mérito, que o objeto deste
Habeas Corpus é relevante não só para a interpretação das alterações feitas pela Lei
13.774/2018, mas também em face de garantias postas pela Constituição da
República e discutidas neste contexto.
Quanto ao mérito, a que cabe ressaltar não ter sido discutido pelo
Plenário, acende-se reflexões relativas à competência para processar e julgar os
Oficiais das Forças Armadas, com as modificações sedimentadas pelo art. 30, inciso
I-B, da Lei 8.457/1992, que além de influir no juízo natural (art. 5º, LIII, da CR/88),
avança na discussão acerca das “prerrogativas, direitos e deveres” inerentes à
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344084 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 18:31
:: 40001344084 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e62685e8f821669af...
5/5
patente (art. 142, § 3º, I, da CR/88), na qual, até a devida definição, é discutível se
não está nela inclusa a prerrogativa de se responder, por crimes militares, perante o
Conselho adequado (art. 27, da Lei 8.457/1992).
Por essas razões, com as devidas vênias à posição majoritária, votei
pela rejeição da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar.
Brasília-DF, 28 de junho de 2022.

PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344084v7 e
do código CRC b36ff90e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/8/2022, às 19:4:16
7000279-05.2022.7.00.0000
40001344084 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR